Tribunal: STF
Processo: Rcl 44841
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar ajuizada pelo Banco Pan S.A em desfavor de acórdão Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADPF nº 324 e da Súmula Vinculante nº 10 .
    Narra a parte reclamante que, no Processo nº 0002261-65.2018.5.22.0002, a autoridade reclamada manteve sentença reconhecendo o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão e a reclamante com fundamento na ilicitude de terceirização, considerada que a PANSERV atuava nas atividades nucleares do Banco Pan S.A.
    Sustenta, em apertada síntese, que a “tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o feito originário – autos nº 0002261-65.2018.5.22.0002 – até o julgamento final da presente reclamação . No mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).
    Não obstante a autoridade da Suprema Corte seja, na presente reclamatória, defendida tendo como referência a ADPF nº 324/DF e a Súmula Vinculante nº 10; entendo relevante destacar que a matéria de fundo controvertida na origem – licitude de terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa e reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa tomadora de serviços. Verifica-se que tal matéria também foi objeto do RE nº 958.252 RG (Tema 725), julgado conjuntamente com ADPF nº 324/DF pelo Pleno do Supremo, tendo-se afirmado a seguinte tese:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 de repercussão geral).
    Essa conjuntura é relevante pois, após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    A meu ver, a indicação, como paradigma, de ação do controle abstrato de constitucionalidade com idêntica temática solucionada na sistemática da repercussão geral não excepciona a regra legal supracitada, sob pena de subverter o papel do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi (tese de repercussão geral) do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    No caso, em que pese haver nos autos decisão de inadmissão do recurso de revista interposto pelo reclamante, não há notícias de interposição de recurso extraordinário. Ademais, aponta-se como decisão reclamada acórdão proferido pelo TRT22. Logo, verifica-se que não houve esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória, a qual entre os paradigmas nela apontados encontra-se tese firmada pelo STF em repercussão geral. Vide precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente